Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CHEQUES DEVOLVIDOS E PRESCRITOS. CAUSA DEBENDI. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONTRADO. PREVISÃO DE MULTA E HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO MANTIDA.
1. O autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à obrigação e emissão do cheque prescrito ou instrumento de confissão de dívida, todavia, nada impede a parte requerida, em embargos à monitória, discutir a “causa debendi”, cabendo-lhe o ônus da prova mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 1.1. “In casu”, a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo válida a confissão de dívida posta “sub judice”, em razão do descumprimento da obrigação pela ré embargante.
2. A previsão contratual referente à cláusula penal e aos honorários advocatícios contratuais foram observadas na planilha de cálculo de atualização da dívida apresentada no ajuizamento da ação monitória. Não há que se falar em cobrança indevida e excessiva,
3. Apelação conhecida e não provida.